Tribunal: TJES
Processo: 5017975-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017975-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS ROCHA LOPES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017975-44.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
LUIZ CARLOS ROCHA LOPES.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVASÃO DO AUTOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUTOR NÃO COMPROVOU QUALQUER ILICITUDE APTA A ANULAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por LUIZ CARLOS ROCHA LOPES em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que em 02/10/2018 estava conduzindo seu veículo, ocasião em que se envolveu em um acidente de trânsito, em que freou seu veículo, após o veículo em sua frente frear de forma brusca, tendo um terceiro veículo colidido em sua traseira. Aduz que desceu do veículo para ver os danos ocasionados aos veículos, tendo, inclusive, conversado com o condutor do veículo Corsa, sendo que não havia nenhuma vítima do acidente. Sustenta que após tirar fotos dos veículos, foi embora do local, pois sua esposa estava passando mal. Argumenta que em 09/10/2018 compareceu à delegacia e prestou informações, esclarecendo que não se evadiu do local, todavia, recebeu notificação com multa no valor de R$1.500,00 por suposta omissão de socorro e está tendo de responder por um processo administrativo de suspensão de CNH.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, via de consequência julgo extinto o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do CPC..

Irresignada com a sentença no ID 8620342, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que só teve ciência da multa meses depois, quando entrou no site do Detran para verificar quais as documentações que precisava para retirar seu carro, sendo prejudicado em relação ao seu direito de defesa, logo, resta claro a nulidade do ato administrativo. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Como se sabe, a Administração Pública se rege pelo princípio da legalidade, expresso no art. 37,
caput,
da Constituição da República, segundo o qual o administrador público está sujeito aos mandamentos da lei em toda a sua atividade funcional.

O Princípio da Legalidade no direito administrativo se difere daquele voltado ao particular, porque o administrador público somente pode atuar naquilo em que a lei o autoriza, demonstrado a inderrogável indisponibilidade do interesse público. Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, “na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”.

Nessa perspetiva, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade que decorre do princípio da legalidade a que se submete a Administração, conforme previsão do art. 37,
caput
, da CF, elemento informativo de toda a atuação governamental.

No caso, a parte autora alega que se envolveu em um acidente de trânsito e, ao verificar não havia nenhuma vítima do acidente, foi embora do local, pois sua esposa estava passando mal. Argumenta que compareceu à delegacia e prestou informações, esclarecendo que não se evadiu do local, todavia, recebeu notificação com multa no valor de R$1.500,00 por suposta omissão de socorro e está tendo de responder por um processo administrativo de suspensão de CNH.

Todavia, a própria testemunha arrolada pelo autor informou em Juízo que em razão do acidente sua esposa teve de ser socorrida;
que o autor não prestou socorro a sua esposa
. Ainda, no histórico do fato o policial responsável informou que o autor se evadiu do local da ocorrência (ID 8620195).

Quanto à alegação de ausência de notificação, observo que não merece prosperar, porquanto o próprio autor narra nos fatos que recebeu notificação com a multa de R$1.500,00, e apresentou defesa administrativamente (ID nº 8620198).

Logo, não comprovada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo objeto dos autos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)